Tribunal: TCU
Processo: 006.541/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01620/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 702750, função null, que teve como objeto Qualificação de jovens e profissionais em ocupações de meios de hospedagem e gastronomia do circuito religioso do estado de São Paulo. (no da TCE no sistema: 1195/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1122/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Heleno Manoel dos Santos Silva (na condição de dirigente) e do Instituto Acácia - Centro de Estudos, Pesquisas, Assessoria e Ação Social (na condição de entidade convenente) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade por meio do Convênio 1620/2008, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Qualificação de jovens e profissionais em ocupações de meios de hospedagem e gastronomia do circuito religioso do Estado de São Paulo", vigente de 31/12/2008 a 6/4/2010; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 12/12/2013 (emissão do Parecer Técnico Conclusivo de Análise de Prestação de Contas 29/2013, que concluiu pela aprovação com ressalvas da execução física do convênio, peça 13) e 23/8/2018 (emissão do Parecer Financeiro 949/2018, que concluiu pela necessidade de realização de diligência para que a convenente complementasse a documentação enviada na prestação de contas, peça 14) ; e entre 10/1/2019 (emissão do Despacho do Secretário Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, autorizando a instauração de TCE, peça 31) e 9/3/2022 (emissão do Relatório de TCE 1195/2021, que concluiu pela responsabilização solidária dos agentes indicados no referido instrumento, peça 36) ; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 45-47) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 48) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 006.541/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Heleno Manoel dos Santos Silva (XXX.142.474-XX) ; Instituto Acácia Centro de Estudos, Pesquisas, Assessoria e Ação Social (05.618.231/0001-87) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.